Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITCD. EXCESSO DE MEAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO EFETIVADO DEPOIS DE 23 ANOS DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PARTILHA EQUITATIVA. EXCESSO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. "O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN” (Tema Repetitivo 1048 do STJ).
2. No julgamento do referido tema repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça realçou que é “irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador”.
3. Dessa forma, o desconhecimento do Distrito Federal quanto à partilha operada em ação de divórcio não interfere na contagem do prazo decadencial, devendo ser mantida a sentença que declarou a decadência do direito de efetivar o lançamento de ofício do tributo.
4. Ainda que não fosse assim, a declaração emitida pela parte autora (pessoa simples e sem conhecimento jurídico) de que coube a ela 100% do imóvel não induz excesso de meação. A apuração da base de cálculo do ITCMD sobre o excesso de meação exige a análise de todo o acervo partilhado por ocasião do divórcio.
5. Na hipótese, de acordo com os termos do acordo celebrado na partilha (ID 42258594 do processo 0714320-72.2019.8.07.0003), coube à cônjuge mulher os direitos emergentes do imóvel localizado na QNP 16, conjunto V, casa 15, Ceilândia-DF. Coube ao cônjuge varão os direitos emergentes do imóvel da QNM 21, conjunto C, casa 32, Ceilândia-DF. A priori, a partir dessa partilha, não se vislumbra excesso de meação que suportasse a incidência do ITCMD.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.